Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-37.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (AGRAVADO), NELCI VALDIR VILL - CPF: 303.614.351-34 (AGRAVADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (AGRAVADO), SUEKO TANAKA - CPF: 706.765.181-68 (AGRAVADO), JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA - CPF: 051.754.579-93 (AGRAVADO), AKEMI TANAKA ORITA - CPF: 325.918.611-53 (AGRAVADO), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 DO STF –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse.

Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 114642978), que proveu o recurso dos agravados.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- o recurso não poderia ser considerado em confronto com a jurisprudência dos tribunais superiores;

- houve cerceamento de defesa, pois a decisão monocrática foi proferida antes de sua intimação;

- há incompetência absoluta do Juízo de Primavera do Leste para julgar o cumprimento de sentença.

Requer, desse modo, a revisão da decisão agravada, a fim de se dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no id. 118374955. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

A decisão agravada restou assim ementada:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse.

Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.

A súmula nº 33 do STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Dessa forma, a incompetência relativa somente pode ser reconhecida na hipótese de arguição em preliminar de defesa, nos termos do art. 64, do CPC, devendo ser prorrogada quando não alegada (art. 65, CPC).

Na espécie, os consumidores, ora recorrentes optaram por demandar a instituição financeira em foro distinto daqueles onde possuem domicílio, porém, onde a instituição financeira possui agência, fazendo-o, certamente, por razões de conveniência, notadamente porque a opção lhes garantirá celeridade na solução do litígio, razão pela qual o magistrado não pode tolher a escolha, mormente pelo fato de não haver qualquer oposição da parte contrária, bem como, não há prejuízo ao banco.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO - OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido
.

2. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo
(Súmula nº 33/STJ; Súmula nº 363/STF).” (RAC n. 151.166/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.04.2015) (contém grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA 33 DO STJ – RESPEITO À OPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE OPTA PELAS REGRAS GERAIS DO CPC
– RECURSO PROVIDO.
A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador (STJ, Súmula 33)
...”. (RAC n. 151.159/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 19.05.2015)

Outro não é entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO
. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR
. DECISÃO REFORMADA.

Nas ações ajuizadas pelos consumidores, é defeso à autoridade judiciária declinar da competência de ofício, pois deve ser respeitada a opção dos hipossuficientes, sob pena de inverter os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJSC, RAI n. 699097 SC 2010.069909-7, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 25.3.2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUTOR DA AÇÃO RESIDENTE EM OUTRA COMARCA
- DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE.

A doutrina atual não vem admitindo que seja declinada a competência, sem provocação da parte adversa, em caso de competência territorial, que é relativa, quando o consumidor hipossuficiente for autor e escolher o foro onde pretende propor a ação, mesmo em caso de contrato de adesão
.” (TJMG, RAI n. 100240824851370011, Rel. Des. Nicolau Masselli, j. 20.7.2009)

Ademais, por força da súmula nº 363 do STF, a “pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”.

À vista disso, forte nessa fundamentação, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Primavera do Leste para julgar e processar o feito.

Por fim, quanto ao cerceamento de defesa, por ausência de prévia intimação da instituição recorrente, tenho que insubsistente a referida arguição, pois a interposição do Agravo Interno afasta o prejuízo processual, na medida que o este recurso devolve ao órgão colegiado a apreciação do mérito da ação.

Desta feita, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022